Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736023-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: ESTER COSTA FERNANDES, RAIMUNDO FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face do acórdão ID 19725000, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos embargados RAIMUNDO FERNANDES BARBOSA e ESTER COSTA FERNANDES, reduzindo os honorários de sucumbência para o mínimo legal. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, os embargados foram intimados para apresentação de resposta (ID 20160982), oportunidade em que informaram a realização de acordo entre as partes e requerendo a sua homologação (ID 20439249). É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020 13:08:06. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador